Tribunal: TJDFT
Processo: 0718490-94.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. Os recorrentes/embargantes opuseram embargos de declaração alegando que o acórdão foi omisso, contraditório e obscuro ao deixar de se pronunciar acerca da ausência de audiência de instrução e julgamento, que configurou cerceamento de defesa.
2. Configura indevida inovação recursal a pretensão deduzida somente nas razões dos embargos de reconhecimento de cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de ausência de audiência de Instrução. Inviável a discussão em sede de embargos se o tema não foi ventilado no recurso.
3. Não há omissão, contradição ou obscuridade se o acórdão embargado manifestou entendimento contrário à pretensão dos embargantes, fundamentado na prova produzida nos autos.
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao exame da questão jurídica não debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.